Tribunal: TJMT
Processo: 0003605-66.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE FERRAZ FERNANDES - CPF: 982.845.681-87 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO DA AUTORA DANIFICADO POR QUEDA DE POSTE QUANDO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. POSTE MAL CONSERVADO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de queda de uma peça de ferro que ficava acoplada ao poste de iluminação da via pública que se desprendeu e caiu em cima do automóvel da Autora, causando-lhe prejuízo material no valor de R$ 3.430,82 (três mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), julgado procedente na origem.

3.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

4.

Incumbe ao município, órgãos da administração pública, a conservação e a fiscalização dos postes de iluminação localizados em vias públicas, objetivando a segurança dos cidadãos e a incolumidade de todos que por elas circulam, para tanto, a população contribui através do pagamento de impostos e taxas municipais, incumbindo ao Poder Público a utilização deles em prol da coletividade.

5.

A ocorrência de “ventos fortes” não foi o único fator determinante dos danos no veículo da Autora, para os quais concorreram decisivamente as precárias condições do poste de iluminação da Prefeitura,

situação fática incontroversa e que denota a conduta omissiva do réu, que deixou de adotar providências necessárias e pertinentes à conservação do local.

6.

A alegação de caso fortuito ou força maior não serve para arredá-lo ou excluí-lo, pois o conjunto probatório põe à evidência que a queda do poste de iluminação deu-se em face da omissão da Administração local em conservar o seu patrimônio, mormente porque conforme prova testemunhal realizada durante a instrução processual, a queda de “braços de luz” é algo corriqueiro no município, se acentuando no período chuvoso, portanto, a ocorrência de danos ao patrimônio alheio era perfeitamente previsível em face das precárias condições de conservação do patrimônio público.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMENTA:

APELAÇÃO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO DA AUTORA DANIFICADO POR QUEDA DE POSTE QUANDO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. POSTE MAL CONSERVADO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de queda de uma peça de ferro que ficava acoplada ao poste de iluminação da via pública que se desprendeu e caiu em cima do automóvel da Autora, causando-lhe prejuízo material no valor de R$ 3.430,82 (três mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), julgado procedente na origem.

3.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

4.

Incumbe ao município, órgãos da administração pública, a conservação e a fiscalização dos postes de iluminação localizados em vias públicas, objetivando a segurança dos cidadãos e a incolumidade de todos que por elas circulam, para tanto, a população contribui através do pagamento de impostos e taxas municipais, incumbindo ao Poder Público a utilização deles em prol da coletividade.

5.

A ocorrência de “ventos fortes” não foi o único fator determinante dos danos no veículo da Autora, para os quais concorreram decisivamente as precárias condições do poste de iluminação da Prefeitura,

situação fática incontroversa e que denota a conduta omissiva do réu, que deixou de adotar providências necessárias e pertinentes à conservação do local.

6.

A alegação de caso fortuito ou força maior não serve para arredá-lo ou excluí-lo, pois o conjunto probatório põe à evidência que a queda do poste de iluminação deu-se em face da omissão da Administração local em conservar o seu patrimônio, mormente porque conforme prova testemunhal realizada durante a instrução processual, a queda de “braços de luz” é algo corriqueiro no município, se acentuando no período chuvoso, portanto, a ocorrência de danos ao patrimônio alheio era perfeitamente previsível em face das precárias condições de conservação do patrimônio público.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020